Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700906-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARNELY OLIVEIRA BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (id. 42747184), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701863-97.2018.8.07.0017, movido por ARNELY OLIVEIRA BORGES, determinou que o recorrente apresentasse o documento objeto do mandado de busca e apreensão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00. Eis o teor do decisum questionado: Fica o Banco do Brasil intimado, via sistema, a apresentar o documento objeto do mandado de busca e apreensão (ID 119222178 - Pág. 1), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00. Decorrido o prazo e não sendo apresentado o referido documento, certificado o prazo, inicia-se a aplicação da multa, a fim de dar efetividade da medida, uma vez que transcorrer prazo superior a 90 dias, desde da data da juntada do mandado de busca e apreensão, havendo prazo suficiente para a ré adotar as medidas necessárias para cumprir a determinação judicial. Destaca-se ainda, que este Juízo poderá vir a adotar outras medidas coercitivas necessárias, bem como, configurar a prática de crime de desobediência. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (id. 42747182), a instituição financeira defende que o valor da multa arbitrada é aleatório, abusivo e desproporcional. Argumenta que o acolhimento do pedido do Agravado apenas propiciará seu enriquecimento exacerbado, de modo que se deve, em nome da equidade e dos princípios gerais do direito, coibir tal pretensão revestida de interesses meramente argentários, que fogem ao verdadeiro espírito da norma, ou seja, o de desestimular a desobediência às ordens judiciais. Argumenta que o valor arbitrado a título de astreintes é infinitamente superior ao valor do benefício econômico fixado nesta demanda, perdendo seu caráter inibitório para se tornar punitiva ou ressarcitória. Aponta que é exatamente para evitar esse tipo de desproporção que o art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil expressamente consigna a possibilidade de que o juiz, até mesmo de ofício, modifique o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Expõe que não poderia ser outro o entendimento, diante da limitação imposta pelos Artigos 412 e 413 do Código Civil, a impedir que o valor da multa ultrapasse o da obrigação principal. Requer, ao final, o provimento do presente recurso, com concessão do efeito suspensivo e integral reforma da r. decisão ora agravada. Preparo (ids. 42747183 e 42747189). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante suspender a eficácia do decisum agravado de modo a impedir a incidência da pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00. A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença, no qual a parte agravada busca a apresentação dos contratos 788915989, 791184339 e 801169032. Inicialmente, o Juízo singular intimou as partes requeridas para que no prazo de 15 (quinze) dias cumprissem integralmente a obrigação de fazer imposta em sentença, procedendo à apresentação dos contratos 791184339 e 801169032, sob pena de aplicação da multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. (id. 34227385, dos autos principais). Em resposta, o agravante apresentou petição informando que: a) o contrato 801169032 se trata de empréstimo contraído dentro do programa de Serviço de Assessoria Financeira Pessoa Física no qual a parte autora autorizava a contratação automática de empréstimo para liquidação cheque especial e cartão em atraso visando redução dos juros pagos pela mesma, conforme contrato anexo e b) que não havia sido possível localizar o contrato 791184339 nos arquivos físicos, tampouco no sistema informatizado do Banco do Brasil (id. 34965098, dos autos principais). Diante do descumprimento integral da obrigação pela parte agravante, o d. Juiz aplicou a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 e advertiu que, havendo necessidade, poderia o valor fixado ser majorado (id. 36459520, dos autos principais). Nesse contexto, foi interposto agravo de instrumento (autos no 0713151-59.2019.8.07.0000), ao qual foi dado provimento para desconstituir a multa, haja vista que não é cabível a aplicação da multa antes de adotadas medidas coercitivas, entre as quais a busca e apreensão, nos termos da tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.000 dos recursos repetitivos (id. 112339475, dos autos principais). O d. Juiz determinou a expedição de busca e apreensão dos contratos de no 791184339 e 801169032 junto ao primeiro requerido, BANCO DO BRASIL (id. 117239355, dos autos principais), que restou infrutífera, pois, segundo informações do gerente do Banco, tratam-se de contratos antigos e que não estão disponíveis na agência (id. 121640200, dos autos principais). Diante deste quadro é que sobreveio a decisão ora agravada, repita-se, determinando que o Banco Agravante apresente o documento objeto do mandado de busca e apreensão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00 (id. 143284690, dos autos principais). Traçado este breve panorama, verifica-se, de plano, que os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado não estão presentes, seja porque não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso ou, ainda, porque o perigo de dano alegado se afigura, nesse juízo preliminar de cognição, como pretexto para que as determinações judiciais continuem a ser ignoradas. Além disso, não é possível verificar, nesse momento, qualquer desproporcionalidade do valor da multa fixada que implique a concessão da liminar pleiteada. Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora